Tribunal: TJSP
Processo: 1008071-35.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO INOCORRENTE. LITÍGIO QUE SE DESLINDA POR PROVA DOCUMENTAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE, DÊS QUE ADSTRITA A CENTO E OITENTA DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM ENTRE 11 DE MAIO DE 2013 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. ILÍCITO CONTRATUAL. INVERSÃO DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO INOCORRENTE. LITÍGIO QUE SE DESLINDA POR PROVA DOCUMENTAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE, DÊS QUE ADSTRITA A CENTO E OITENTA DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM ENTRE 11 DE MAIO DE 2013 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. ILÍCITO CONTRATUAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CABÍVEL, À GUISA DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANO MORAL INDENIZÁVEL OCORRENTE. TARDANÇA DA RÉ QUE ADIOU AS NÚPCIAS E O INÍCIO DA VIDA CONJUGAL DO AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO DE DOZE PARA NOVE MIL REAIS. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO EM PARTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008071-35.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é apelado/apelante
ISMAEL DA SILVA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
Deram provimento em parte aos recursos, vencido o 2o Desembargador, que declara.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), GIFFONI FERREIRA, PENNA
MACHADO E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 2010
APELAÇÃO no: 1008071-35.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA (4a VARA
JUDICIAL)
APELANTE: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
(HM ENGENHARIA)
APELADO, com recurso adesivo: ISMAEL DA SILVA TEIXEIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
AQUISIÇÃO
DE
UNIDADE
CONDOMINIAL
EM
CONSTRUÇÃO.
R.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
INOCORRENTE.
LITÍGIO
QUE
SE
DESLINDA
POR
PROVA
DOCUMENTAL.
CLÁUSULA
DE
TOLERÂNCIA.
VALIDADE, DÊS QUE ADSTRITA A CENTO E
OITENTA
DIAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO
NA
DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM ENTRE 11 DE MAIO DE
2013 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. ILÍCITO
CONTRATUAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL
CABÍVEL, À GUISA DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS
MATERIAIS.
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL
OCORRENTE. TARDANÇA DA RÉ QUE ADIOU AS
NÚPCIAS E O INÍCIO DA VIDA CONJUGAL DO
AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO DE
DOZE PARA NOVE MIL REAIS. APELAÇÃO E
RECURSO ADESIVO EM PARTE PROVIDOS.
A r. sentença de fls. 286/291, datada de 13 de agosto de
2015, relatório adotado, julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou a ré a
pagar ao autor doze mil reais como indenização por dano moral. Carreou a ela a
sucumbência; verba honorária em vinte por cento da condenação.
Apela a ré. Acusa cerceamento de defesa e nega ter
provocado atraso na entrega da obra, desencadeado por entraves administrativos da
municipalidade - força maior e fato de terceiro, que elidem a mora e sua
responsabilidade civil. “No momento em que houve a expedição do certificado de
conclusão de obras, as unidades foram o mais rápido possível entregues aos seus
adquirentes”. Não há dano moral. Demasiado o valor fixado, a ser reduzido. Os juros
moratórios incidem do arbitramento. A sucumbência foi recíproca.
Recorre adesivamente o autor. Sustenta que a cláusula de
tolerância de cento e oitenta dias é abusiva e implica desequilíbrio entre os litigantes.
Quando menos, sua aplicação se condiciona a justo motivo para a demora. Houve dano
material, cumulável com o moral, autorizando a inversão da cláusula penal. A
compensação que o Juízo a quo estabeleceu reclama majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos respondidos e remetidos à E. 2a Instância.
É o relatório do essencial.
1. Por sua natureza, a controvérsia se deslinda a partir dos
documentos que autor e ré apresentaram - ou deveriam ter apresentado - em fase
postulatória (Código de Processo Civil de 1973, art. 396; diploma vigente, art. 434,
caput), sendo irrelevante in casu prova testemunhal (Código de Processo Civil de 1973,
art. 400, II; diploma vigente, art. 443, II). Daí que sua não produção não implicou
cerceamento de defesa.
2. A norma contratual que prevê tolerância de cento e
oitenta dias de atraso para a entrega do imóvel (cláusula 8.1, caput), usual, composta
com clareza e perfeitamente compreensível ao homem médio, não é abusiva; ao reverso,
“cediço - e relativamente comum - que, em se tratando de negócios tendo por objeto
incorporação e construção de imóvel, a entrega final do bem possa sofrer eventual
atraso - como de fato ocorreu - razão por que, notoriamente, contratos dessa espécie
contemplam prazo carencial, como na espécie.
Dessa forma, o prazo carencial de 180 (cento e oitenta
dias) não se mostra em nenhuma medida abusivo. Foi previsto de maneira clara no
contrato firmado pelos autores, que são partes maiores e capazes e tinham plena
capacidade de apreender o sentido e alcance da disposição” (TJSP, 1a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 0166558-36.2012.8.26.0100, excerto do voto condutor).
“A cláusula de tolerância para a entrega do imóvel não é
abusiva. Isto porque está redigida de forma clara, permitindo aos contratantes o
conhecimento prévio sobre sua incidência, além de usual no segmento imobiliário, não
padecendo de qualquer vício” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1007545-47.2013.8.26.0100, excerto do voto condutor).
Sua incidência não se subordina a justificativa nenhuma e
a possibilidade de tardança, nestes limites, era conhecida do autor desde a contratação,
inexistindo razão jurídica para se elidir pura e simplesmente a convenção em apreço
(Apelação no 100648897.2015.8.26.0625, desta E. Câmara).
Memento: “É válido o prazo de tolerância não superior a
cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no
compromisso de venda e compra, desde que previsto” - como aqui - “em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível” (Súmula no 164/TJSP).
Entretanto, padece de abusividade a previsão de outra
prorrogação a propósito de greves, atraso na expedição do habite-se, força maior etc.
(cláusula 8.1, parágrafo único), uma vez que “são inerentes à atividade desenvolvida
pela incorporadora e constituem riscos previsíveis, não justificando o inadimplemento
das obrigações contratuais, mormente porque não pode o incorporador ser
privilegiado pelo fato de não ter que obedecer a nenhum prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, o prazo adicional de tolerância posto no
contrato por cláusula negocial tem exatamente a função de criar em favor do
empreendedor uma certa elasticidade, levando em conta os naturais percalços que
podem ocorrer em um empreendimento de grande porte. Não faria sentido que, escoado
o prazo adicional, as mesmas razões fossem invocadas para elidir o inadimplemento da
prestação de entrega da unidade ao adquirente” (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 0221752-55.2011.8.26.0100, excerto do voto condutor).
3. A entrega do imóvel estava prevista para 11 de
novembro de 2012, tolerados cento e oitenta dias de atraso. Nessa linha, o dies ad quem
do prazo disponível à ré recaiu em 10 de maio de 2013, estando em mora a partir do dia
11 seguinte.
De se notar que “não constitui hipótese de caso fortuito ou
de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento
do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente”
(Súmula no 161/TJSP).
É que “não havendo” - e aqui não há - “prova de situação
excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da construtora, a extrapolação do
prazo de tolerância configura inadimplemento contratual, já que a obrigação adstrita à
vendedora é positiva, líquida e a termo, o que significa que seu descumprimento é
suficiente à constituição da mora (Código Civil, artigo 397, 'caput')” (TJSP, 4a Câmara
de Direito Privado: Apelação no 0132179-06.2011.8.26.0100, excerto do voto condutor,
grifo adicionado).
“Não se pode cogitar que uma empresa que atua no ramo
de construção não preveja os riscos da atividade, seja no tocante à mão de obra e
materiais, seja em decorrência de exigências administrativas do Município. Tampouco,
em razão do embargo judicial da obra por ação promovida pelos vizinhos do
empreendimento. Todos esses fatos não são imprevisíveis, considerando que a atividade
que exerce não é aleatória.
Além disso, a ré não pode repassar ao consumidor o risco
da atividade que exerce, impondo aos autores que suportem os prejuízos pelo atraso na
entrega do imóvel.
Por igual motivo, descabe a aplicação da teoria da
imprevisão ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior para justificar o
descumprimento da obrigação da ré. Sendo assim, impõe-se a responsabilização da ré
pelo atraso da obra” (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado: Apelação no
0158005-34.2011.8.26.0100, excerto do voto condutor).
De resto, (i) “a expedição do habite-se, quando não
coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não afasta a mora contratual atribuída à vendedora” (Súmula no 160/ JSP); (ii) as
chaves o autor recebeu em 14 de fevereiro de 2014 (fato incontroverso).
Assim, entre 11 de maio de 2013 e 13 de fevereiro de
2014 houve injustificada tardança na disponibilização do imóvel ao adquirente. Aí o ato
ilícito da lavra da construtora, o que implicaria no interregno a ocorrência de lucros
cessantes presumidos e passíveis de reparação: “Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio” (Súmula no 162/TJSP, grifo adicionado).
Todavia, à guisa dessa indenização, o pleito é de inversão
da cláusula 4.1, que prevê multa moratória de dois por cento para o caso de tardança do
adquirente, ademais de atualização monetária e juros moratórios em um por cento ao
mês.
Viável o pedido, presentes os Temas-Repetitivos no
970/STJ e no 971/STJ, motivo pelo qual se o acolhe - conquanto em parte (inverte-se
apenas a sanção moratória, como de rigor) - e se condena a ré a pagar ao autor o
equivalente a dois por cento do valor de cada prestação contratual a cargo dele, vencida
durante o período de atraso (11 de maio de 2013 a 13 de fevereiro de 2014), pro rata
die, com atualização monetária pela correlata Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, calculada dos respectivos vencimentos, e juros moratórios em um por cento ao
mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional), computados da citação (art. 405 do Código Civil).
Note-se que a base de cálculo, exatamente no escopo de se
preservar o equilíbrio da avença, não é o preço do imóvel (como postulava o recurso
adesivo), mas sim o valor de cada parcela vencida enquanto em mora a ré - a exemplo
do que ocorreria se a tardança fosse do autor.
4. Mantém-se a rejeição ao injustificado requerimento de
aplicação de “honorários de advogado de 10% sobre o crédito” (sic, fls. 16, d),
porquanto (i) escapa à cláusula penal; (ii) se quer remeter à sucumbência, esta tem
disciplina legal própria a regê-la; (iii) se almeja aludir a honorários advocatícios
contratuais, faltam provas da despesa e de hipotética atuação extrajudicial dos patronos,
ao mesmo tempo em que é inoponível ao adverso ajuste do jaez voltado ao ingresso de
demanda judicial (STJ, 2a Seção: Embargos de Divergência no Recurso Especial no
1.155.527/MG
e
TJSP,
4a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
no
4005187-74.2013.8.26.0224, dentre outros).
5. Quanto aos danos morais, o Juízo a quo acedeu ao
pedido inicial ponderando ser “evidente que a situação aqui discutida extrapola a mero
dissabor”, “patente o abalo psicológico que sofre a pessoa que, depois de celebrar
contrato buscando adquirir a casa própria e pagar inúmeras prestações, se vê
surpreendida pela inadimplência da vendedora”. “Fácil perceber que o autor, ao ser
surpreendido com a constatação de que o imóvel não seria entregue no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencionado, sofreu mais que simples aborrecimento, sendo inegável o transtorno
decorrente de um sonho frustrado e do planejamento desfeito, pois, no caso, o autor
pretendia, naturalmente, residir no imóvel ao celebrar seu casamento”. “A demora e a
incerteza trouxeram sofrimento significativo ao requerente, que tinha expectativa de
casamento, mas foi obrigado a adiar ou, no mínimo, improvisar por tempo superior ao
pretendido ao modificar o plano de vida, surgindo evidente dano moral passível de
indenização” (fls. 289/290, excerto da fundamentação da r. sentença).
Atrasos do jaez em regra não suplantam o inadimplemento
contratual ordinário, não desbordam dos aborrecimentos do cotidiano e não
caracterizam a chamada dor d'alma, pois objetivamente inaptos a provocar intensa
angústia, desmedida aflição, sofrimento incomensurável, grave lesão à honra ou à
imagem etc.
Entretanto, existe relevante excepcionalidade no caso
concreto: o contrato assegurava que o autor receberia o imóvel até 10 de maio de 2013;
ele marcou seu casamento para o dia 14 daquele mês e, precisamente em virtude do
ilícito contratual da ré, teve de adiar suas núpcias, haja vista a impossibilidade de
coabitar em matrimônio (os fatos, corroborados pelos documentos de fls. 24/27, são
incontroversos). O bem foi entregue só nove meses depois e esta circunstância, porque
constrangeu à larga o regular início da vida conjugal dele, importou em vexatória
anormalidade hábil a tipificar o prejuízo extrapatrimonial indenizável.
Com efeito, “nem todo atraso de obra gera danos morais,
e se faz necessário analisar as circunstâncias de cada caso concreto. De nada adianta
discorrer sobre o dano moral, sem afirmar de modo claro e objetivo na causa de pedir
quais foram os fatos que provocaram sofrimento anormal, ou violaram direitos da
personalidade.
Algumas circunstâncias agravam os efeitos vulgares do
inadimplemento e são amplamente aceitas pela jurisprudência como geradoras de
danos morais. Tome-se como exemplo noivos com casamento marcado para data
próxima à da entrega da obra, e que tiveram que adiar as núpcias, ou residir por certo
tempo na casa de parentes, em manifesto prejuízo à nova vida conjugal. Também casais
que adquiriram unidades contando com a entrega em data próxima à do nascimento de
filhos, e que permaneceram em residências sem as necessárias acomodações para a
prole” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1011473-24.2014.8.26.0309,
excerto do voto condutor, grifo adicionado).
No que concerne à quantificação do lenitivo, “o dano
moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em termos de equivalência
econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária reparação
em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante da indenização por dano moral, já ficou assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e
novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem
proveito, a obrigação do ofensor' (JTJ-Lex 236/167).
No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está
explicitado: 'O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para
atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf.,
da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)'.
A constatação de que a indenização pelos danos morais
não pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração de
condutas causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações
consideravelmente superiores à extensão do dano experimentado pela vítima. Há, como
de regra no direito, de se pautar o julgador pelo critério da razoabilidade.
Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar apenas
de modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode ser fixada
em importe superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado. Fixação em
valor superior à extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito” (TJSP, 37a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 0006225-82.2011.8.26.0347, excerto do voto
condutor).
À luz de tais balizas, calha retificar a r. sentença e
estipular a indenização em nove mil reais (um mil reais por mês de atraso), proporcional
e adequada à lesão tratada nos autos - id est, compensa satisfatoriamente a vítima, sem
gerar enriquecimento indevido, e sanciona a ofensora de maneira razoável e
minimamente sensível aos seus alentados cofres, compelindo-a, quiçá, a não renovar
nem permitir que se renovem ilícitos da espécie.
A atualização monetária pela correlata Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça vai do presente julgamento (Súmula no 362/STJ); os juros
moratórios em um por cento ao mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional) se aplicam da citação (art. 405 do Código
Civil).
Lembro neste passo, em razão de tese da ré, que “o termo
inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do
evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual,
respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da
indenização” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no
1.023.507/RJ, grifo adicionado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. A r. sentença é contemporânea ao Código de Processo
Civil de 1973, de sorte que a regência da sucumbência segue a seu cargo, se “as novas
regras relativas a honorários advocatícios de sucumbência, previstas no art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à
novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais (§ 11)” (STJ, 1a Turma:
Agravo Interno no Recurso Especial no 1.351.587/RS).
Ao cabo da fase de conhecimento, dos três pedidos
mediatos (fls. 16, itens c, d e e), vingaram dois - itens d e e, aquele parcialmente, este
integralmente (Súmula no 326/STJ). Destarte, atento ao grau de decaimento de cada
litigante (STJ, 3a Turma: Agravo Regimental no Recurso Especial no 967.769/RS), e
sempre observado o art. 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973, o autor arcará
com uma metade, e a ré com a outra, das custas e despesas processuais; em relação aos
honorários advocatícios sucumbenciais, considerados os quase seis anos de tramitação e
o zelo dos profissionais, arbitro-os em vinte por cento da condenação (art. 20, §§ 3o e 4o,
do Código de Processo Civil de 1973), deste montante cabendo metade aos patronos do
autor e metade aos patronos da ré.
Repiso em arremate que o autor é beneficiário da
gratuidade de justiça (fls. 59).
Do exposto, proponho sejam PROVIDOS EM PARTE a
apelação e o recurso adesivo, sem honorários advocatícios recursais (Enunciado
Administrativo no 7/STJ).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27922
Apelação Cível no 1008071-35.2014.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Boa Vista Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
Apelado/Apelante: Ismael da Silva Teixeira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27922
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida
relativamente à fixação pelo dano moral falhou na atribuição do elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual, conquanto relevante, atraso
para a celebração de casamento, por nove meses mas, ROGATA VENIA, elevado o
valor da indenização fixada.
NOVE MIL REAIS desde a citação, que é de 2014, propiciam
enriquecimento indevido pois apenas de juros haverá ampliação no importe de 72% -
levando a indenização para quase dezessete mil reais, valor esse a meu fraquíssimo
sentir, tangenciador do enriquecimento indevido.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de MORTE - indenização por dano moral
no importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
Ou seja: para um problema contratual, DANO MORAL
EQUIVALENTE AO DE MORTE.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura
profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFIRO PROVIMENTO ao recurso,
inda que parcial, para fixar os danos morais no importe de DEZ MIL REAIS, com juros
e correção a contar da data do Aresto e no mais mantido o decidido pelo R. Voto.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC
GOLDMAN
FCCE4BF
9
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FD0D16E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008071-35.2014.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.